Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CREDORA. EMPRESA DE FACTORING. TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO. NATUREZA DE CESSÃO CIVIL DE CRÉDITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ANTE O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO EMITENTE. ART. 373, II, DO CPC. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cheque representa título de crédito, disciplinado pela Lei 7.357/1985, revestindo-se dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração. Quanto à última característica, tem-se que, em regra, não se exige, para a execução do aludido título, a demonstração da causa debendi, cabendo, todavia, a relativização do atributo em algumas situações excepcionais.

2. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em decorrência das características do contrato de factoring, a transferência do crédito não se dá mediante simples endosso, tendo natureza de cessão civil de crédito, sendo possível, então, a discussão acerca da causa debendi e a oposição de exceções pessoais pelo devedor.

3. Uma vez opostos embargos contra a pretensão monitória, o feito converte-se ao rito ordinário, abrindo-se a possibilidade de o réu apresentar causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito do credor, a teor do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

4. Não tendo o réu/embargante se desincumbido de seu ônus processual em evidenciar fato extintivo ou modificativo do direito do autor, nos moldes do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a exigibilidade do título creditício ante a subsistência da dívida em questão.

5. Apelação conhecida e não provida.